Tribunal: TJES
Processo: 0021178-70.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021178-70.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARBELLA GRANITOS E MARMORES LTDA EPP e outros (3)

APELADO: ATIVOS SA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NO SISTEMA DO PJE. COMPROVAÇÃO POR PRINTS DE TELA DE COMPUTADOR. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
“[...]A apresentação de prints de tela ou a imagem de página extraída da internet e inserida na petição do recurso não são suficientes para se concluir que houve falha no sistema de informática do Tribunal de origem.[...]” (AgRg no AREsp n. 2.704.248/AC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)
(grifos e negritos não originais)

2. No caso dos autos,
ao interpor o presente recurso o próprio recorrente reconheceu que seu prazo terminaria no dia 08/04/2025, mas que por
“[...]indisponibilidade do sistema de protocolo do PJE – TJES de segundo grau[...]”
, apenas conseguiu interpor o recurso no dia 09/04/2025, tendo colacionado à minuta do agravo interno
prints
de tela de computador para comprovar o alegado, o que, conforme delineado, não se presta ao fim pretendido.

3. Preliminar de intempestividade suscitada em contrarrazões acolhida. Recurso não conhecido.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno na Apelação Cível nº 0021178-70.2019.8.08.0024

Agravante:

Banco do Brasil S/A

Agravados:

Marbella Granitos e Mármores Ltda. - EPP e outros

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida
-se de agravo interno interposto por
Banco do Brasil S/A
contra a decisão monocrática ID. 12389729, integrada pelo ato ID. 12616416, por meio da qual não conheci da apelação interposta pelo recorrente, tendo em vista sua intempestividade.

Nas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que a
“[...] ainda que tenho sido juntada procuração em 24 de julho de 2024, e, consequente, seja reconhecida a ciência da sentença, fato é que a pretensão recursal do Banco do Brasil se deu somente após o julgamento dos Embargos de Declaração, tendo em vista os efeitos infringente e interruptivo do prazo recursal de que são dotados os mesmos[...]”
, bem como que
“[...]não enfrentou os precedentes obrigatórios que invocou o agravante, em suas razões de apelação[...]”
. (ID. 12491798)

Contrarrazões de Marbella Granitos e Mármores Ltda. - EPP
. (ID. 13314089)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 14 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de intempestividade do agravo interno, suscitado em contrarrazões:

Ao apresentar contrarrazões a recorrida suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por intempestividade, a qual entendo que deve ser acolhida.

Ocorre que, de fato, a jurisprudência do e. STJ orienta no sentido de que
“[...]a indisponibilidade do sistema eletrônico do Tribunal de origem também deve ser comprovado, mediante documento oficial, no ato da interposição do recurso" (AgInt no AREsp 1317805/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018). 3."Este Tribunal Superior também já reconheceu que apenas o "print" do sistema não é servil à efetiva demonstração da justa causa: AgInt no AREsp 1.640.644/MT, Primeira Turma, julgado em 31/08/2020, DJe 08/09/2020" (AgInt no AREsp n. 2.243.987/BA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023).[...]” (AgInt no AREsp n. 2.445.486/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024.)

No mesmo sentido, o seguinte aresto:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. INSURGÊNCIA INTERPOSTA APÓS LAPSO DE QUINZE DIAS. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO IDÔNEO. ÔNUS DA PARTE. COMPROVAÇÃO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É ônus da parte recorrente comprovar a ausência de expediente, recesso forense ou feriado local no Tribunal estadual, o que não ocorreu no caso em exame.

2. O recurso especial mostra-se intempestivo, uma vez que interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias, conforme o disposto nos arts. 798 do Código de Processo Penal e 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 1.029, todos do Código de Processo Civil.

3. A Defesa foi intimada do acórdão no dia 30/01/2024, todavia o apelo foi interposto somente em 16/02/2024.

4. Para a comprovação de indisponibilidade do sistema de peticionamento eletrônico no último dia do prazo recursal, a falha deverá ser comprovada no ato da interposição do recurso, por meio de documento idôneo que comprove a alegação da parte.
A apresentação de prints de tela ou a imagem de página extraída da internet e inserida na petição do recurso não são suficientes para se concluir que houve falha no sistema de informática do Tribunal de origem
.

5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp n. 2.704.248/AC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)
(grifos e negritos não originais)

Reverberando tal exegese, assim tem se manifestado este sodalício, com as devidas adequações:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE – PRINT DE TELA NO CORPO DA PETIÇÃO – INSERVÍVEL – PRECEDENTES DO STJ – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 – É manifestamente inadmissível o agravo de instrumento, porquanto o agravante não trouxe argumentos capazes para infirmar a conclusão externada na decisão recorrida acerca da ausência de documento hábil a comprovar a tempestividade recursal, “porquanto a sedimentada jurisprudência do STJ proclama que “a simples alegação ou o print de tela ou link do Tribunal de origem, inseridos no corpo da petição do recurso não servem para comprovar a tempestividade recursal. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.101.676/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)”

2 - Decisão monocrática mantida. Recurso conhecido, mas não provido.” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5011154-62.2022.8.08.0000, Relª. Desª. JANETE VARGAS SIMÕES 1ª Câmara Cível, Data: 19/Jun/2023)

No caso dos autos, ao interpor o presente recurso o próprio recorrente reconheceu que seu prazo terminaria no dia 08/04/2025, mas que por
“[...]indisponibilidade do sistema de protocolo do PJE – TJES de segundo grau[...]”
, apenas conseguiu interpor o recurso no dia 09/04/2025, tendo colacionado à minuta do agravo interno
prints
de tela de computador para comprovar o alegado, o que, conforme delineado, não se presta ao fim pretendido.

Diante do exposto, acolho a preliminar eriçada e
não conheço
do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021178-70.2019.8.08.0024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

E. Pares,

Pedi vista dos autos para análise aprofundada da matéria e, após detido exame, adiro integralmente ao voto proferido pelo Nobre Relator.

Com efeito, a questão cinge-se à tempestividade do apelo. A parte recorrente sustenta a ocorrência de falha no sistema no último dia do prazo. Contudo, conforme diligência realizada no portal eletrônico do Tribunal de Justiça, a certidão de indisponibilidade do sistema PJe para o dia 08/04/2025 – data em que se tentou protocolizar a peça recursal (id. 13103136) – é inequívoca ao registrar uma interrupção de apenas
1 (um) minuto e 1 (um) segundo
(das 09:20:50 às 09:21:51)
1
.

Tal interrupção, por sua manifesta brevidade, não configura justa causa para a prorrogação do prazo processual.

Posto isso, acompanho o respeitável voto de relatoria para não conhecer do recurso.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

1
Disponível em: <https://aplicativos.tjes.jus.br/sistemaspublicos/pje_disp/certidao.cfm?codigo_verificador=1413>.